Tribunal: TJMT
Processo: 1015887-37.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015887-37.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), RIVALDO LIBANIO DE SOUSA BRITO - CPF: 062.817.143-93 (APELADO), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC – SUCUMBÊNCIA – RECÍPROCA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O não acolhimento do pedido de indenização securitária de DPVAT, cujo “
quantum
” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo
(TJMT N.U 1020112-71.2017.8.11.0041).

Diante de valor irrisório da causa, o entendimento é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por RIVALDO LIBÂNIO DE SOUSA BRITO, julgou-a parcialmente procedente, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização securitária obrigatória no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), com correção monetária pelo INPC, do evento danoso, juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, da citação, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

A seguradora apelante alega
que decaiu de parte mínima do pedido. Aduz que o juízo singular ignorou os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade ao arbitrar os honorários sucumbenciais.

Requer a reforma do decisum

para determinar a inversão do ônus sucumbencial e ou sua redistribuição em proporção às perdas de ambas as partes e a minoração dos honorários advocatícios arbitrados para 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Contrarrazões (Num. 45110951).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A seguradora apelante, em suas razões, deseja a reforma do
decisum,
visto que
não se conforma com o valor dos honorários sucumbenciais arbitrados. Entende que o montante determinado pela sentença singular ofende o princípio da razoabilidade. A razão, porém, não a assiste.

O entendimento, diante do valor baixo da causa, do proveito econômico inestimável ou irrisório obtido pelo vencedor, é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).

No caso em tela, ao considerar-se a atuação do advogado na presente ação, verifica-se que exerceu o patrono do apelado, as atribuições que o caso requereu, de forma zelosa e comprometida, tanto que logrou êxito na demanda.

O c. STJ já assentou entendimento de que ao juiz cabe agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).

A seguradora apelante, em sua irresignação, também se entende prejudicada, ao argumento de que o requerente, ora apelado, foi vencido em maior parte de suas pretensões.

Ressai dos autos que o autor, ora apelado, ajuizou a demanda pretendendo a condenação da seguradora ao pagamento do valor máximo previsto em lei para a hipótese de invalidez permanente. A condenação, porém, de acordo com o grau de lesão indicado na perícia, foi de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos)
.

Ao caso em tela
deve ser aplicada a regra da sucumbência recíproca determinada no “
caput
” do artigo 86 do CPC que prevê que “
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”. Assim, a condenação em valor inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. O apelo da seguradora deve ser provido em parte para distribuir adequadamente os ônus sucumbenciais.

Este e. Tribunal já decidiu que o
não acolhimento do pedido de indenização securitária DPVAT, cujo “
quantum
” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo
(TJMT N.U 1020112-71.2017.8.11.0041).

Diante do exposto, reformo a sentença singular apenas para redistribuir o ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios, na proporção de 20% ao autor e 80% para a seguradora requerida, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC em relação à parte autora/apelada. Afastada a majoração dos honorários recursais.

Com essas considerações, PROVEJO PARCIALMENTE o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020